Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707275-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA DO SUL MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise dos autos originários, vê-se que a r. decisão agravada foi proferida em 4/12/2024 (id. 219747156), e disponibilizada no DJe em 6/12/2024 (sexta-feira) (id. 219957916), no entanto o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 27/2/2025. Observa-se ainda que, não obstante tenham sido aprestada petição nominada como embargos de declaração da r. decisão agravada, em 15/12/2024 (id. 220948760, autos originários), o Juízo de Primeiro Grau não recebeu a petição como embargos, mas como pedido de reconsideração, in verbis: “Observa-se que a petição de ID 220948760 não se trata de embargos de declaração, mas, pedido de reconsideração da decisão, e assim, será analisado. A autora requer a reconsideração da decisão de ID 219747156, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento de no 0747929-79.2024.8.07.0000. Alega a autora que todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal, na impugnação ao Cumprimento de Sentença tratam-se de meras repetições daquelas apresentadas na Ação Rescisória proposta, a qual não teve o pedido de tutela antecipada deferido. E, requer o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa caso remanesça dúvidas quanto ao valor. Entretanto, verifica-se que no agravo de instrumento de no 0747929- 79.2024.8.07.0000, interposto pelo réu, foi alegada prejudicialidade externa em razão da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 e a inexigibilidade da obrigação, que pode extinguir o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito. Diante disso, não há parcela incontroversa, devendo-se aguardar o julgamento do recurso interposto, razão pela qual mantenho a decisão. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0747929- 79.2024.8.07.0000.” (id. 224523455, autos originários). Assim, considerando o prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento, a data da publicação da r. decisão agravada e o fato de que pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para manifestar-se, em 5 dias, sobre a tempestividade presente recurso. P. I. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora